Tribunal: TJPA
Processo: 0008564-69.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157 C/C ARTIGO 70, DO CPB â NULIDADE POR INOBSERVÃNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÃNCIA DE PREJUÃZO. CONDENAÃÃO BASEADA TAMBÃM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÃRIOS DOS AUTOS â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATORIA â IMPROVIMENTO â DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA FORMA TENTADA. INSUBSISTÃNCIA DO ARGUMENTO â PLEITO IMPROVIDO â REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL â RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA â IMPOSSIBILIDADE. RÃU CONSIDERADO REVEL. JUÃZO QUE SE UTILIZOU SOMENTE DOS FUNDAMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÃÃO PROCESSUAL.1. o Superior Tribunal de JustiÃ§a firmou o entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP para reconhecimento do rÃ©u nÃ£o constitui uma exigÃªncia legal, cuja inobservÃ¢ncia resulte em nulidade do ato, especialmente quando a sentenÃ§a condenatÃ3ria esteja ancorada em elementos probatÃ3rios colhidos sob o crivo do contraditÃ3rio, como no presente caso, em que a decisÃ£o ora impugnada restou devidamente fundamentada em outras provas, tais como os depoimentos testemunhais e da vÃtima.2. A autoria e materialidade do crime estÃ¡ provada no Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o, Auto de entrega, declaraÃ§Ãμes prestadas pela vÃtima e provas testemunhais acusatÃ3rias (fls. 24). Ademais, Ã© pacÃfico o magistÃ©rio de que nos crimes contra o patrimÃ ́nio, a palavra da vÃtima, na medida em que constitui elemento de convicÃ§Ã£o para o magistrado decidir o mÃ©rito da causa, serve para fundamentar o Ã©dito condenatÃ3rio, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre na hipÃ3tese.3. A fixaÃ§Ã£o da pena-base encontra-se nos limites do princÃpio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mÃnimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipÃ3teses em que todas as circunstÃ¢ncias judiciais sejam favorÃ¡veis, Ã© o que determina a SÃºmula nÂº 23 desta Corte.4. Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtÃ©m a posse da res furtiva, ainda que nÃ£o seja mansa e pacÃfica e/ou haja perseguiÃ§Ã£o policial. A vÃtima afirma que alguns objetos foram subtraÃdos e nÃ£o recuperados. Independente da forma como se deu, resta inconteste que os bens foram subtraÃdos na ocasiÃ£o da aÃ§Ã£o delitiva, que logrou, portanto, consumaÃ§Ã£o.5. mesmo que o acusado tenha confessado a prÃ¡tica delitiva, tal confissÃ£o nÃ£o foi corroborada em juÃzo, ante Ã revelia do mesmo, nÃ£o tendo sido utilizada pelo magistrado do feito para embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria, tendo o juÃzo formado seu convencimento por outros elementos coletados durante a instruÃ§Ã£o criminal, obstando, assim, o reconhecimento da atenuante em questÃ£o.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: JOSE LUIZ CARDOSO DOS REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0008564-69.2017.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157 C/C ARTIGO 70, DO CPB - NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATORIA - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA FORMA TENTADA. INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO - PLEITO IMPROVIDO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONSIDERADO REVEL. JUÍZO QUE SE UTILIZOU SOMENTE DOS FUNDAMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1.
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância resulte em nulidade do ato, especialmente quando a sentença condenatória esteja ancorada em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como no presente caso, em que a decisão ora impugnada restou devidamente fundamentada em outras provas, tais como os depoimentos testemunhais e da vítima.
2.
A autoria e materialidade do crime está provada no Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de entrega, declarações prestadas pela vítima e provas testemunhais acusatórias (fls. 24). Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre na hipótese.
3.
A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.
4.
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial. A vítima afirma que alguns objetos foram subtraídos e não recuperados. Independente da forma como se deu, resta inconteste que os bens foram subtraídos na ocasião da ação delitiva, que logrou, portanto, consumação.
5.
mesmo que o acusado tenha confessado a prática delitiva, tal confissão não foi corroborada em juízo, ante à revelia do mesmo, não tendo sido utilizada pelo magistrado do feito para embasar a sentença condenatória, tendo o juízo formado seu convencimento por outros elementos coletados durante a instrução criminal, obstando, assim, o reconhecimento da atenuante em questão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: JOSE LUIZ CARDOSO DOS REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0008564-69.2017.8.14.0401
RELATÓRIO

JOSE LUIZ CARDOSO DOS REIS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 7ª Vara Penal da Capital, pela prática delituosa descrita no art.157 C/C artigo 70 do CPB.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia 07/04/2017, por volta de 12:00 horas, portando um simulacro de arma de fogo, abordou, mediante grave ameaça, Rosineth Ferreira Machado, Maria de Nazaré Gomes dos Santos e seu filho, quando a primeira abriu a porta de seu ateliê, ocasião em que subtraiu dois celulares e aquantia de R$50,00, empreendendo fuga em seguida. É descrito que logo depois Rosineth Ferreira comunicou o crime para uma guarnição policial que estava às proximidades, a qual iniciou diligências para localizar o denunciado, conseguindo detê-lo depois de receber informações de populares, quando ele tentava fugir para a Passagem Santo Antônio, apreendendo, então, a resfurtiva e o simulacro.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157 C/C artigo 70 do CPB à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo, visto que o reconhecimento do ora apelante não seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 226, do CPP, devendo ser anulado. Subsidiariamente pugna pela desclassificação do delito consumado para a modalidade tentada do crime de roubo. Ainda, pleiteia pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonan Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Quanto a tese de ausência do reconhecimento de pessoa que não seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 226, do CPP, ventilada pela defesa, analisarei preliminarmente, por ser prejudicial ao mérito:

Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância resulte em nulidade do ato, especialmente quando a sentença condenatória esteja ancorada em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como no presente caso, em que a decisão ora impugnada restou devidamente fundamentada em outras provas, tais como os depoimentos testemunhais e da vítima.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado. (...) (STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP: TESE REJEITADA. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP, NÃO INVALIDAM O DECRETO CONDENATÓRIO, PORQUANTO NÃO SE TRATAM DE EXIGÊNCIAS, MAS, TÃO SOMENTE, DE RECOMENDAÇÕES PROCEDIMENTAIS, SENDO VÁLIDO O ATO REALIZADO DE FORMA DIVERSA
. PRECEDENTES DO STJ. 2[...]. 3. [...]. 4. [...]. 5. [...] UNANIMIDADE.
(2019.03008953-68, 206.589, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo à análise de mérito, em que requer o apelante a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

A defesa alega que não houve a reunião de provas robustas aptas a fundamentar a condenação do réu, afirmando que o Juiz não pode concluir pela procedência da ação penal tendo por base, unicamente, a palavra da vítima. Por fim, sustenta haver nulidade no reconhecimento feito em Juízo, pois realizado em fotografia.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A autoria e materialidade do crime está provada no Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de entrega, declarações prestadas pela vítima e provas testemunhais acusatórias (fls. 24).

Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre na hipótese. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...);
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, que deve ser adotada a teoria da
apprehensio
(seria necessário ¿segurar¿ na coisa móvel para a consumação) ou
amotio
(seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa) quando concernente à consumação do crime de roubo: dá-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mesmo que a posse não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível, portanto, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A Súmula 582 do aludido Sodalício apresenta a seguinte redação:
¿
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
¿.

Nesse sentido, também, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.
(2020.01472237-48, 213.154, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-21, Publicado em 2020-07-21)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 36/46, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para desclassificação do delito consumado para a modalidade tentada do crime de roubo ao caso em análise.
DA REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo quanto a vítima Maria de Nazaré.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, aplicando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante de ser o réu menor de 21 anos na data do crime, de forma que o magistrado a quo reduziu 06 meses, tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 155 dias-multa, diante da inexistência de agravantes e de causas de diminuição ou aumento da pena.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
considerou a culpabilidade grave, visto que, esclareceu que as vítimas, no momento da abordagem criminosa, não tinham ciência de que o acusado portava apenas um simulacro de arma de fogo. Ele apontou para a cabeça do filho da vítima, de 13 anos de idade, causando-lhe temor, podendo lhe trazer sérios traumas à idade adulta.

Quanto a conduta social do acusado, o magistrado considerou desajustada, visto que, além de ser constantemente processado, demonstrando total descrença do poder das instituições brasileiras, cometeu o delito às proximidades da residência de seus familiares, demonstrando indiferença em relação a comunidade que integra.

Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

Quanto a dosimetria da pena referente à vítima Rosineth Ferreira Machado, observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis: conduta social, circunstâncias e consequências do crime, aplicando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante de ser o réu menor de 21 anos na data do crime, de forma que o magistrado a quo reduziu 06 meses, tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 155 dias-multa, diante da inexistência de agravantes e de causas de diminuição ou aumento da pena.

Aplicou o art. 70 do Código Penal, aumentou a pena aplicada em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 310 dias-multa, a qual tornou definitiva.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, proporcional ao caso concreto.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Com relação a tese de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, esta não merece prosperar, visto que, mesmo que o acusado tenha confessado a prática delitiva, tal confissão não foi corroborada em juízo, ante à revelia do mesmo, não tendo sido utilizada pelo magistrado do feito para embasar a sentença condenatória, tendo o juízo formado seu convencimento por outros elementos coletados durante a instrução criminal, obstando, assim, o reconhecimento da atenuante em questão.

Ademais, a sentença penal condenatória buscou fundamento apenas e tão somente nos depoimentos prestados durante a instrução criminal, ou seja, no depoimento da vítima e das demais testemunhas ouvidas, não fazendo menção a qualquer outra informação colhida na fase inquisitiva, sendo certo que, para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, feita em sede de inquérito policial, o magistrado sentenciante deveria expressamente se manifestar quanto a ela como prova constante do conjunto utilizado para condenar o réu, e, como se viu, não foi o caso.

Dessa forma, impossível o reconhecimento da confissão realizada em sede policial, porque além de não ter sido corroborada em juízo (réu considerado revel, não tendo, sequer, sido ouvido em juízo), não foi utilizada na fundamentação da sentença.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA